Tribunal: TJDFT
Processo: 0750070-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0750070-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SABRINA CHAVES VIEIRA DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração, em razão da informação constante da petição ID 60213485. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 17 de junho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito